Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO PESSOAL CORROBORADA POR DOCUMENTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais e desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a contratação de advogado particular e a natureza da causa afastariam a presunção de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, diante da alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o artigo 98 do CPC asseguram a gratuidade de justiça àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos, sendo suficiente, em regra, a declaração pessoal da parte (CPC, art. 99, § 3o), cuja presunção é relativa.
4. A análise da hipossuficiência deve ser realizada de forma casuística, cabendo ao Magistrado ponderar os elementos constantes dos autos para deferir ou indeferir o benefício (CPC, art. 99, § 2o).
5. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 4o, do CPC.
6. A documentação apresentada (declaração de isenção de IR, extratos bancários, faturas de cartão, CTPS e comunicação de dispensa) demonstra que a agravante se encontra desempregada desde abril de 2025, e auferia renda mensal bem inferior ao limite de cinco salários-mínimos previsto na Resolução no 140/2015 da DPDF.
7. A ausência de movimentações financeiras incompatíveis e a inexistência de bens em nome da agravante corroboram sua alegada insuficiência de recursos.
8. Ausentes elementos que demonstrem incompatibilidade entre a situação econômica da agravante e a necessidade de concessão do benefício, impõe-se o seu deferimento para garantir o acesso à Justiça sem comprometer a subsistência própria e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e deve ser analisada conforme os elementos concretos constantes dos autos.
2. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, conforme o artigo 99, § 4o, do CPC.
3. A ausência de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada e a comprovação de desemprego são suficientes para deferimento da gratuidade de justiça.
4. O critério de renda da Resolução no 140/2015 da DPDF pode ser utilizado como parâmetro auxiliar, sem caráter vinculante para o Judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o, 3o e 4o; Resolução no 140/15 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1985789, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão no 1989656, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.